Tribunal: TCU
Processo: 000.188/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8964/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) ao Município de Santa Inês/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.